Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708140-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do DF, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que se abstenha de suspender ou interromper o fornecimento de serviços de energia elétrica aos consumidores residenciais inadimplentes durante o período de vigência dos decretos distritais que orientam ao isolamento social, determinando-lhe ainda que restabeleça o fornecimento dos consumidores residenciais que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por consumidor comprovadamente afetado. A agravante alega, em síntese, que já vem cumprindo as determinações da ANEEL quanto à não suspensão do fornecimento de energia por inadimplência, todavia, a determinação de religação de 24,4 mil unidades consumidoras residenciais inadimplentes lhe trará um prejuízo da ordem de R$ 1,7 milhão apenas com gastos operacionais (corte e religação), ameaçando o fornecimento de energia elétrica do Distrito Federal diante do risco de falência da própria concessionária. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja mantida a possibilidade de corte de energia de ligações clandestinas e que seja suspensa a determinação de religação em razão de desfalque das equipes técnicas ocasionado pelo coronavírus. Subsidiariamente, requer seja estabelecido o prazo de 90 dias para cumprimento da decisão agravada, conforme orientação da ANEEL, bem como reduzida drasticamente a multa fixada. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Vislumbro, em princípio, a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto à determinação de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica aos consumidores que tiveram o serviço suspenso por inadimplência, uma vez que referidos cortes, em tese, se relacionam a situações anteriores à pandemia do novo coronavírus. As demais questões suscitadas (ligações clandestinas, prejuízos financeiros, inviabilidade técnica e severidade da multa aplicada) demandam dilação probatória, não podendo ser analisadas nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal apenas para suspender a eficácia do trecho da decisão que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica que já se encontrava suspenso por inadimplência, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator